Tribunal: STJ
Processo: 0026462-38.2025.8.17.9000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227936 - PE(2025/0456512-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PATRICK XAVIER DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
.
HOMICÍDIO

HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INDÍCIOS
MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. TESTEMUNHOS
INDIRETOS.
PROVAS
EXCLUSIVAMENTE
INQUISITORIAIS.
MATÉRIA DE MÉRITO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.
VIA
ELEITA.
INCOMPATIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS.
PERICULOSIDADE
CONCRETA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONTEMPORANEIDADE. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso ordinário em
, mantendo a denegação
habeas corpus
da ordem proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco nos
autos do HC n. 0026462-38.2025.8.17.9000.
2. O agravante sustenta contradição interna na decisão ao exigir exame
aprofundado de provas e, simultaneamente, afirmar a existência de indícios
suficientes. Aponta violação à jurisprudência sobre o uso de testemunhos de
ouvir dizer, confusão entre justa causa e mérito, dupla nulidade probatória
(exclusividade de elementos inquisitoriais e
), e ilegalidade da prisão
hearsay
preventiva por ausência de contemporaneidade e fundamentação em
periculosidade abstrata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna na
decisão agravada, se houve violação à jurisprudência sobre o uso de
testemunhos indiretos, se há confusão entre justa causa e mérito, se há
nulidade probatória por exclusividade de elementos inquisitoriais e
, e
hearsay
se a prisão preventiva é ilegal por ausência de contemporaneidade e
fundamentação em periculosidade abstrata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada não apresenta contradição interna, pois delimita a
impossibilidade de revolvimento probatório em recurso ordinário e,
paralelamente, reconhece suporte indiciário mínimo extraído da peça
acusatória e dos elementos referidos pelo Tribunal de origem, afastando o
trancamento da ação penal sem incorrer em exame aprofundado.
Documento eletrônico VDA55189545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 56e703a3-93bf-4115-b5ab-de4596a6c731

5. A alegação de violação à jurisprudência sobre o uso de testemunhos
indiretos foi afastada, pois a análise da qualidade e suficiência dos
depoimentos deve ocorrer na fase própria de produção probatória, sendo
incompatível com a natureza sumária do recurso ordinário em
.
habeas corpus
6. A denúncia atende aos requisitos do
do Código de Processo Penal,
art. 41
descrevendo fatos determinados, indicando elementos mínimos de prova e
possibilitando o exercício da ampla defesa, não havendo ausência de justa
causa apta a justificar o trancamento da ação penal.
7. A prisão preventiva foi considerada válida, fundamentada na gravidade
concreta do crime, no risco real de reiteração delitiva e na necessidade de
garantir a ordem pública, sendo incompatível com medidas cautelares
alternativas.
8. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade,
desde que não assuma a natureza de antecipação da pena e seja fundamentada
em motivos concretos, o que foi observado no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55189545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 56e703a3-93bf-4115-b5ab-de4596a6c731

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227936 - PE(2025/0456512-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PATRICK XAVIER DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
.
HOMICÍDIO

HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INDÍCIOS
MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. TESTEMUNHOS
INDIRETOS.
PROVAS
EXCLUSIVAMENTE
INQUISITORIAIS.
MATÉRIA DE MÉRITO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.
VIA
ELEITA.
INCOMPATIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS.
PERICULOSIDADE
CONCRETA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONTEMPORANEIDADE. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso ordinário em
, mantendo a denegação
habeas corpus
da ordem proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco nos
autos do HC n. 0026462-38.2025.8.17.9000.
2. O agravante sustenta contradição interna na decisão ao exigir exame
aprofundado de provas e, simultaneamente, afirmar a existência de indícios
suficientes. Aponta violação à jurisprudência sobre o uso de testemunhos de
ouvir dizer, confusão entre justa causa e mérito, dupla nulidade probatória
(exclusividade de elementos inquisitoriais e
), e ilegalidade da prisão
hearsay
preventiva por ausência de contemporaneidade e fundamentação em
periculosidade abstrata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna na
decisão agravada, se houve violação à jurisprudência sobre o uso de
Documento eletrônico VDA54916244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:37
Código de Controle do Documento: 6cd03f23-4056-4bb0-82a5-7f40bde2d014

testemunhos indiretos, se há confusão entre justa causa e mérito, se há
nulidade probatória por exclusividade de elementos inquisitoriais e
, e
hearsay
se a prisão preventiva é ilegal por ausência de contemporaneidade e
fundamentação em periculosidade abstrata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada não apresenta contradição interna, pois delimita a
impossibilidade de revolvimento probatório em recurso ordinário e,
paralelamente, reconhece suporte indiciário mínimo extraído da peça
acusatória e dos elementos referidos pelo Tribunal de origem, afastando o
trancamento da ação penal sem incorrer em exame aprofundado.
5. A alegação de violação à jurisprudência sobre o uso de testemunhos
indiretos foi afastada, pois a análise da qualidade e suficiência dos
depoimentos deve ocorrer na fase própria de produção probatória, sendo
incompatível com a natureza sumária do recurso ordinário em
.
habeas corpus
6. A denúncia atende aos requisitos do
do Código de Processo Penal,
art. 41
descrevendo fatos determinados, indicando elementos mínimos de prova e
possibilitando o exercício da ampla defesa, não havendo ausência de justa
causa apta a justificar o trancamento da ação penal.
7. A prisão preventiva foi considerada válida, fundamentada na gravidade
concreta do crime, no risco real de reiteração delitiva e na necessidade de
garantir a ordem pública, sendo incompatível com medidas cautelares
alternativas.
8. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade,
desde que não assuma a natureza de antecipação da pena e seja fundamentada
em motivos concretos, o que foi observado no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PATRICK XAVIER DE
ARAUJO contra decisão monocrática (fls.
) que negou provimento ao recurso
296/302
ordinário em
, mantendo a denegação da ordem proferida pelo Tribunal de
habeas corpus
Justiça do Estado de Pernambuco nos autos do HC n. 0026462-38.2025.8.17.9000.
Documento eletrônico VDA54916244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:37
Código de Controle do Documento: 6cd03f23-4056-4bb0-82a5-7f40bde2d014

Nas presentes razões, o agravante sustenta contradição interna da decisão ao
exigir exame aprofundado de provas e, simultaneamente, afirmar a existência de indícios
suficientes.
Aponta violação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o uso
de testemunhos de ouvir dizer; alega confusão entre justa causa e mérito; indica dupla
nulidade probatória (exclusividade de elementos inquisitoriais e
); e
hearsay
Afirma ilegalidade da prisão preventiva por ausência de contemporaneidade e
por fundamentação em periculosidade abstrata.
Ao final, requer a reforma integral da decisão para trancar a ação penal e
revogar a custódia, ou, subsidiariamente, a submissão do agravo ao julgamento pela
Turma Julgadora.
Intimada, a parte agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Consta dos autos que o recorrente foi preso preventivamente pela suposta
prática do crime previsto no
§ 2o, incisos I e IV,
do Código Penal.
art. 121,
c/c art. 29,
No
originário, sustentou-se ausência de justa causa para a ação
mandamus
penal, inépcia da denúncia e invalidade de elementos exclusivamente inquisitoriais e de
; pediu-se o trancamento do processo e a expedição de alvará de
ouvir dizer
soltura; tendo o Tribunal
denegado a ordem.
a quo
O agravante busca infirmar a decisão monocrática que, à luz do acórdão
recorrido e dos parâmetros de cognição do recurso ordinário em
, afastou o
habeas corpus
trancamento da ação penal e manteve a prisão preventiva, por entender presentes indícios
mínimos e fundamentação concreta da cautelar.
Dito isso, cumpre colacionar os termos do
contra os quais se insurge
decisum
o ora agravante (fls.
grifos originais):
297/302,

De início, destaco que é consolidada a jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que a prerrogativa do relator para julgar
monocraticamente o
e o respectivo recurso não é afastada
habeas corpus
pelas regras regimentais que preveem a oitiva prévia do Ministério Público
Federal (arts. 64, III, e 202 do RISTJ), notadamente quando a matéria se
conforma com o entendimento dominante desta Corte (AgRg no HC n.
de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
856.046/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
24/10/2023,
30/10/2023)
Documento eletrônico VDA54916244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:37
Código de Controle do Documento: 6cd03f23-4056-4bb0-82a5-7f40bde2d014

Ademais, o trancamento da ação penal constitui providência excepcional,
admissível apenas quando se demonstrar, de plano, a atipicidade da conduta,
a presença de causa extintiva da punibilidade ou a ausência manifesta de
indícios de autoria ou de materialidade.
Como consabido, o entendimento jurisprudencial desta Corte é de que
[o] trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus
somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de
plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de
causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria
ou de prova da materialidade do delito
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
909.067/MG,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
14/5/2024,
20/5/2024)
No caso em tela, as teses defensivas não se enquadram em nenhuma dessas
hipóteses, pois dependem de análise fática aprofundada, o que é vedado na
via eleita.
(fls.
grifamos):
Com efeito, a Corte de origem consignou
242/248,
(...)
Compulsando os autos, verifico que não há falar em trancamento da
ação penal, uma vez que estão presentes os pressupostos indispensáveis
à persecução criminal.
Ademais, a análise acerca da autoria delitiva exige exame aprofundado
das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
providência que deve ser realizada pelo Juízo natural da causa, no
curso do processo originário.
Eventual irresignação quanto ao julgamento de mérito deverá ser
deduzida por meio dos recursos cabíveis perante as instâncias
superiores, sob pena de indevida supressão de instância.
1. Da Justa Causa e Inépcia da Denúncia:
Conforme bem salientado no parecer ministerial, para a propositura da
ação penal, são suficientes os indícios mínimos de materialidade e
autoria delitivas.
A denúncia descreveu as circunstâncias do fato, apontando o Paciente
como o mandante do crime, por motivo torpe (vingança decorrente de
disputa por tráfico de drogas), agindo mediante recurso que
impossibilitou a defesa da vitima.
Em análise de cognição do procedimento persecutório, não vislumbro a
justa causa para trancar a investigação policial, tampouco a pretensa
ação penal caso haja a devida denúncia por parte do órgão ministerial
na função de acusador.
O Ministério Público concluiu que a denúncia se apresenta hiígida,
permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Para o
trancamento da ação penal, medida de caráter excepcionalissimo,
exige-se a comprovação de plano da ausência de justa causa. No caso,
a existência de indícios suficientes de participação do Paciente no fato
criminoso, extraídos de documentos e depoimentos testemunhais
pormenorizados, demonstra a existência do suporte probatório mínimo.
O trancamento de uma ação penal por meio de Habeas Corpus é
medida excepcional, que só se justifica quando a ausência de justa
causa é flagrante, o que não se configura no presente caso. Não
vislumbro de plano, portanto, a atipicidade da conduta ou a
Documento eletrônico VDA54916244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:37
Código de Controle do Documento: 6cd03f23-4056-4bb0-82a5-7f40bde2d014

inexistência de indícios de autoria, conforme dicção contida na súmula
76 desse Egrégio Tribunal, que autorizem o trancamento da ação penal.
Ademais, a análise exauriente quanto a prova produzida na fase
extrajudicial acarretaria revolvimento fático-probatório, incompatível
na via estreita do writ. Nesse sentido:
(...)
2. Da Garantia da Ordem Pública e Reiteração Delitiva:
O juizo de origem, ao decretar a prisão preventiva do Paciente, fê-lo
com fundamento na garantia da ordem pública. O parecer ministerial
ratificou que a decisão inicial demonstrou com coerência e firmeza a
existência dos fundamentos legais para a custódia.
O caso em tela (homicídio qualificado na condição de mandante,
motivado por disputa ligada ao tráfico de drogas) revela a
periculosidade concreta do Paciente e a elevada gravidade da conduta.
A decisão de segregação encontra-se devidamente justificada, pois o
modus operandi e a motivação do crime sugerem que a soltura do
Paciente coloca a sociedade em risco e representa um real risco de
reiteração delitiva.
(...)
É insuficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão,
porque em análise ao sistema PJe apenas no primeiro grau em nosso
estado, o paciente responde a múltiplos processos criminais, sendo a
maior parte de competência do tribunal do júri, além de outros crimes
violentos como tráfico e roubo majorado.
Segundo consulta realizada no Sistema Eletrônico de Execução
Unificado — SEEU (Processo de Execução Penal no 0003109-
47.2015.8.17.4011), verifica-se que o processo executório remonta ao
ano de 2015, evidenciando a trajetória delitiva do paciente e sua
dedicação a atividades criminosas.
Ressalte-se que nenhum dos feitos em trâmite refere-se a delitos de
menor gravidade, mas sim a crimes cometidos com violência, inclusive
contra a vida.
Diante desse histórico, mostra-se cristalina a necessidade de
prosseguimento da ação penal para adequada apuração dos fatos e
colheita das provas, bem como da manutenção da custódia preventiva,
a fim de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei
penal.
Mantenho o mesmo entendimento adotado por ocasião do
indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela de
urgência, uma vez que, aquela época, não restaram evidenciados os
requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora.
Agora, no exame de mérito da presente ação mandamental, após
minuciosa pesquisa dos processos em que o paciente figura como réu,
constato, com clareza, o seu
,
elevado grau de periculosidade
incompatível com o convívio em sociedade.
Com efeito, o modus operandi do paciente revela extrema gravidade.
Embora, à época dos fatos narrados no processo de origem que enseja
o presente writ, anda se encontrasse em liberdade — sendo apontado
como mandante do homicídio ocorrido em 17 de agosto de 2023 —, foi
posteriormente preso, em 23 de março de 2024, em cumprimento a
Documento eletrônico VDA54916244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:37
Código de Controle do Documento: 6cd03f23-4056-4bb0-82a5-7f40bde2d014

mandado judicial expedido nos autos do processo no 0000975-
70.2022.8.17.2760, oriundo do Juízo da Comarca de Itamaracá/PE.
Tal ordem prisional decorreu de outro crime de homicídio, perpetrado
em 22 de fevereiro de 2022, no mesmo município, pelo qual o paciente
também foi denunciado.
Do exame do referido processo (no 0000975-70.2022.8.17.2760),
depreende-se, a partir do Relatório Investigativo da Polícia Civil de
Pernambuco (ID 165355163), que o paciente ostenta seis indiciamentos
criminais envolvendo sete vítimas distintas, todos ocorridos em curto
lapso temporal, figurando, em mais de um deles, como mandante dos
delitos — dinâmica semelhante à observada nos autos originários deste
mandamus.
Assim, mesmo sob custódia estatal, o paciente demonstra inequívoca
propensão à reiteração delitiva e risco concreto à ordem pública, razão
pela qual a manutenção de sua prisão preventiva mostra-se
imprescindível. A lógica conduz, portanto, à conclusão de que sua
eventual soltura representaria risco ainda maior à coletividade.
Quanto às alegações defensivas de que a acusação se fundamentaria
exclusivamente em elementos informativos da fase inguisitorial ou em
testemunhos indiretos (“de ouvir dizer”), trata-se de matéria de mérito,
cuja apreciação demanda exame aprofundado das provas constantes
dos autos originários. Tal análise não se coaduna com a natureza
sumária e
perfunctória do presente writ, sobretudo quando o pleito visa ao
trancamento da ação penal, medida de caráter excepcionalíssimo, que
somente se admite diante de demonstração inequívoca da ausência de
.
justa causa, o que, manifestamente, não se verifica na espécie
De igual modo percebo que a decisão que decretou e manteve a
custódia preventiva, não se baseia em fundamentos genéricos ou
teratológicos. Pelo contrário, diante da evidente materialidade e
, que abundam nos autos de origem,
indícios suficientes de autoria
percebo que há razoabilidade na medida, que no presente caso justifica
a aplicação mais severa por ser excepcional. Isto porque o magistrado
nos autos de origem, sustentou que a ordem pública precisa de
resguardo porque confirmou os múltiplos processos criminais no qual o
paciente está envolvido, sendo a maioria
,
crimes dolosos contra a vida
o que denota uma inclinação violenta para lidar livremente perante
uma sociedade pacífica.
A custódia cautelar se mostra, assim, imperiosa para garantir a ordem
pública, a fim de cessar ou diminuir a periculosidade revelada pelo
paciente em
e tentar proteger a
gravidade concreta da infração
sociedade.
Dessa forma, aprofundando-se o exame, ratifica-se o entendimento
proferido na decisão liminar, porquanto a peça vestibular cumpriu
todos os requisitos legais (art. 4] do CPP) e a prisão cautelar se
encontra devidamente justificada.
Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, voto no
sentido de DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus. Negando o
pedido de trancamento da ação penal, por entender que há justa causa
para a sua continuidade.
Documento eletrônico VDA54916244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:37
Código de Controle do Documento: 6cd03f23-4056-4bb0-82a5-7f40bde2d014

Verifica-se, portanto, que a tese trazida nas razões recursais cuida de
suposta nulidade restrita à fase de instrução probatória, cujo exame e
produção deverá se dar sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa; cabendo ao Juízo de conhecimento, portanto, avaliar se o conjunto
de provas é suficiente para justificar a procedência da denúncia em
consonância com o devido processo legal e as garantias constitucionais do
acusado.
Outrossim, em que pese a alegação defensiva quanto ao ponto, não se
desincumbiu a defesa de demonstrar concreta e inequivocamente o efetivo
prejuízo capaz de tornar o ato nulo absolutamente, o que, nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, encontra óbice no princípio pás de
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
nullité sans grief
784.577/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
24/4/2023,
27/4/2023;
HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
746.715/SE,
DJe de
.
22/5/2023,
26/5/2023)
De outra banda, a denúncia descreve fatos determinados, indica elementos
mínimos de prova e possibilita o exercício da ampla defesa, atendendo às
exigências do
do Código de Processo Penal.
art. 41
Assim, não se evidencia a suscitada ausência de justa causa apta a justificar
a intervenção desta Corte Superior.
Já a controvérsia quanto à segregação cautelar, no presente caso, mostra-
se válida a medida, porquanto baseada na gravidade concreta do crime, que
pode ser vista no seu modo de execução. A forma como o delito teria sido
praticado indica a acentuada periculosidade do agente, apontando um risco
real de que, em liberdade, ele volte a cometer crimes violentos. Portanto, a
prisão se justifica como uma medida necessária para garantir a ordem
pública, ao proteger a sociedade dessa ameaça concreta de novas ações.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ORDEM DENEGADA. FALTA DE NOVOS ARGUMENTOS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. PECULIARIDADES DA
DEMANDA. PENA COMINADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É assente nesta Corte Superior que o regimental deve trazer novos
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de
manutenção do decisum pelos próprios fundamentos.
2. O modus operandi do crime de homicídio qualificado,
supostamente cometido mediante golpes de faca peixeira na vítima,
por motivo fútil, após mera discussão em um bar, é bastante para
evidenciar a gravidade concreta dos fatos e a acentuada
periculosidade social do acusado, bem como para lastrear a medida
cautelar mais onerosa, que lhe foi imposta.
3. A existência de ações penais em curso, por crimes violentos, e a
prévia condenação definitiva por delito contra a vida, ao cumprimento
de mais de 10 anos de reclusão, apontam o risco concreto de reiteração
delitiva e são aptas, de acordo com a orientação desta Corte, para
amparar o cárcere preventivo do réu.
(...)
7. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54916244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:37
Código de Controle do Documento: 6cd03f23-4056-4bb0-82a5-7f40bde2d014

(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
823.916/PE,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
15/4/2024,
18/4/2024;
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. PERIGO
COMUM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA.
FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A teor
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva
art. 312
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar
a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado.
2. No caso, está evidente a imprescindibilidade da mantença da prisão
preventiva para garantia da ordem pública, diante das graves
circunstâncias do caso concreto (modus operandi) e do fundado risco
de reiteração delitiva.
3. O agravante, reincidente, teria tentado ceifar a vida da vítima,
mediante golpes de faca na região da cabeça do ofendido, causandolhe
graves lesões, não se consumando o intento homicida por
circunstâncias alheias a sua vontade. 4. A prisão preventiva também
justifica-se diante do risco de reiteração delitiva, porquanto o
agravante é reincidente.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
833.150/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
7/5/2024,
10/5/2024;
Destarte, verificada a indispensabilidade da prisão preventiva nos autos, não
se mostra cabível a imposição de medidas cautelares alternativas, nos termos
do
do Código de Processo Penal.
art. 282, inciso II,
A existência de condições pessoais favoráveis ao acusado, por si só, não
impede a manutenção da prisão preventiva. A avaliação sobre a necessidade
da custódia é pautada, essencialmente, pela análise do perigo concreto que a
liberdade do indivíduo representa, conforme os requisitos legais. Portanto,
se os elementos dos autos indicam que a soltura do agente gera um risco
efetivo à ordem pública, essa conclusão, baseada em fatos, prevalece sobre
suas circunstâncias particulares. Tal posicionamento encontra amparo na
jurisprudência consolidada desta Corte (AgRg no RHC n. 214.280/SP,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC
3/9/2025,
8/9/2025;
n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
998.509/SP,
em
DJEN de
.
3/9/2025,
8/9/2025)
Por fim, cumpre assentar que a prisão preventiva é compatível com a
presunção de não culpabilidade, desde que não assuma a natureza de
antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do
crime. A validade da medida exige que a decisão judicial se apoie em
motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos,
dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do réu representa
para os meios ou os fins do processo penal (AgRg no RHC n. 216.244/RS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025,
Documento eletrônico VDA54916244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:37
Código de Controle do Documento: 6cd03f23-4056-4bb0-82a5-7f40bde2d014

DJEN de
. Como exposto, no presente caso a prisão está justificada
8/9/2025)
na necessidade da medida em elementos factuais, de modo que não há
ilegalidade.
Dessarte, ausente qualquer flagrante ilegalidade, constrangimento ou
nulidade processual evidente, a decisão impugnada deve ser mantida
incólume em todos os seus termos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário.

Da leitura dos excertos supratranscritos, depreende-se que, com relação à
alegada contradição interna, a decisão agravada afirmou: No caso em tela, as teses
defensivas não se enquadram em nenhuma dessas hipóteses, pois dependem de análise
e, ao mesmo tempo, registrou, com base
fática aprofundada, o que é vedado na via eleita
no acórdão de origem: Conforme bem salientado no parecer ministerial, para a
propositura da ação penal, são suficientes os indícios mínimos de materialidade e
autoria delitivas. A denúncia descreveu as circunstâncias do fato, apontando o Paciente
(fls.
).
como o mandante do crime
296/300
Assim, a fundamentação apresentada delimita a impossibilidade de
revolvimento probatório em
e, paralelamente, reconhece suporte
habeas corpus
indiciário mínimo extraído da peça acusatória e dos elementos referidos pelo Tribunal de
origem, o que afasta o trancamento sem incorrer em exame aprofundado.
No que tange à suposta violação à jurisprudência desta Corte sobre o aduzido
testemunho indireto (
), a decisão combatida consignou:
hearsay testemony
Quanto às
alegações defensivas de que a acusação se fundamentaria exclusivamente em elementos
informativos da fase inguisitorial ou em testemunhos indiretos (‘de ouvir dizer’), trata-se
de matéria de mérito, cuja apreciação demanda exame aprofundado das provas
constantes dos autos originários. Tal análise não se coaduna com a natureza sumária e
perfunctória do presente writ, sobretudo quando o pleito visa ao trancamento da ação
” (fls.
). O julgado, portanto, remete a discussão sobre a qualidade e
penal
299/300
suficiência dos depoimentos à fase própria de produção probatória, mantendo o
parâmetro restrito próprio do Recurso Ordinário.
No ponto relativo à justa causa, a decisão assentou que a denúncia descreve
fatos determinados, indica elementos mínimos de prova e possibilita o exercício da
ampla defesa, atendendo às exigências do
do Código de Processo Penal. Assim,
art. 41
não se evidencia a suscitada ausência de justa causa apta a justificar a intervenção
(fl. 300).
desta Corte Superior
Isto é, o referido raciocínio afasta a inépcia e a falta de lastro mínimo, sem
confundir a avaliação da justa causa com o exame de mérito da autoria, o qual depende
de instrução.
Já no que toca à suscitada “
”, a decisão registrou:
dupla nulidade probatória
Verifica-se, portanto, que a tese trazida nas razões recursais cuida de suposta nulidade
Documento eletrônico VDA54916244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:37
Código de Controle do Documento: 6cd03f23-4056-4bb0-82a5-7f40bde2d014

restrita à fase de instrução probatória, cujo exame e produção deverá se dar sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa; cabendo ao Juízo de conhecimento, portanto,
e,
avaliar se o conjunto de provas é suficiente para justificar a procedência da denúncia
ainda: não se desincumbiu a defesa de demonstrar concreta e inequivocamente o efetivo
(fl. 300).
prejuízo capaz de tornar o ato nulo absolutamente
Ou seja, fundamentação afasta, na via estreita, a decretação de nulidade sem
demonstração de prejuízo e reserva ao juízo natural o controle sobre a higidez do acervo
probatório.
Quanto à prisão preventiva, a decisão monocrática concluiu: Já a controvérsia
quanto à segregação cautelar, no presente caso, mostra-se válida a medida, porquanto
baseada na gravidade concreta do crime, que pode ser vista no seu modo de execução. A
forma como o delito teria sido praticado indica a acentuada periculosidade do agente,
e, ao
apontando um risco real de que, em liberdade, ele volte a cometer crimes violentos
final, reafirmou que a prisão preventiva é compatível com a presunção de não
(...)
culpabilidade, desde que não assuma a natureza de antecipação da pena
A validade
da medida exige que a decisão judicial se apoie em motivos e fundamentos concretos,
(fls.
).
relativos a fatos novos ou contemporâneos
300/302
Assim, a decisão agravada à luz dos elementos referidos no acórdão estadual,
reputou idônea a cautelar para garantia da ordem pública, afastando a substituição por
medidas diversas.
Dessa forma, ausentes argumentos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão agravada — que reconheceu a limitação cognitiva do recurso ordinário em
, a suficiência de suporte indiciário para afastar o trancamento e a
habeas corpus
necessidade da cautelar com base na gravidade concreta e no risco de reiteração —, a
decisão agravada não se mostra passível de retoques.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54916244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:37
Código de Controle do Documento: 6cd03f23-4056-4bb0-82a5-7f40bde2d014

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 227.936 / PE
Número Registro: 2025/0456512-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00264623820258179000
00434103720248172001
2024047700021285
264623820258179000
434103720248172001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PATRICK XAVIER DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CORRÉU
: FABRICIO RAMOS DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PATRICK XAVIER DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS : MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
Documento eletrônico VDA55149010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:09
Código de Controle do Documento: 937fa581-76f7-47cc-88c1-f445ee96a2c0

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
18/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:09
Código de Controle do Documento: 937fa581-76f7-47cc-88c1-f445ee96a2c0